Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, a 1 mês de prisão, no regime semiaberto. Requer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento, face à reincidência do apelante em crime doloso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 26a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 438/2021, referente ao Boletim de Ocorrência 3847/2021-0, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, na data indicada no Termo Circunstanciado, portava uma faca, sem autorização, o que configura a conduta descrita no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
4. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de piso, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, já que o réu possui condenações penais transitadas em julgados (id 100946266, roubos), cujos trânsitos em julgado se deram em data anterior à prática da contravenção penal destes autos, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.